Tribunal: TCU
Processo: 019.785/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 345/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 019.785/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia Maria Casa Nova Esteves (XXX.888.027-XX); Elizabeth Geraze (XXX.171.498-XX); Francisco Furtado Filho (XXX.591.286-XX); Katia Maria Camargo de Sant Anna (XXX.804.291-XX); Silvana Mendes Gomes (XXX.352.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão civil de FREDERICO ALBERTO QUINTAO GOMES, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SILVANA MENDES GOMES acumula benefício de pensão do RPPS (Banco Central do Brasil) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. Para o ato de Pensão civil de RICARDO MORAES OLIVEIRA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELIZABETH GERAZE acumula benefício de pensão do RPPS (Banco Central do Brasil) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.3. Para o ato de Pensão civil de CARLOS ALBERTO GIL DOS SANTOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). CLAUDIA MARIA CASA NOVA ESTEVES acumula benefício de pensão do RPPS (Banco Central do Brasil) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.4. Para o ato de Pensão civil de CARMEN SYLVIA BAPTISTA DE OLIVEIRA RESENDE COSTA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). FRANCISCO FURTADO FILHO acumula benefício de pensão do RPPS (Banco Central do Brasil) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e 1.7.5. Para o ato de Pensão civil de GIVALDO FREIRE DE SANTANNA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). KATIA MARIA CAMARGO DE SANTANNA acumula benefício de pensão do RPPS (Banco Central do Brasil) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.